Tribunal: TJMT
Processo: 1044547-57.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044547-57.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CAMILLA CINTRA CORREIA MIRANDA - CPF: 006.086.401-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), SAN LORENZO AGROINDUSTRIAL LIMITADA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.834.913/0004-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 90 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, reconheceu excesso de execução por aplicação de alíquota incorreta em CDA e determinou a suspensão da execução fiscal em razão de parcelamento, com condenação em honorários advocatícios.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a aplicação do art. 90 do CPC quanto à condenação em honorários advocatícios; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.255 do STF.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de redução dos honorários não foi suscitado no agravo de instrumento, configurando inovação recursal inadmissível em embargos de declaração.

4. O acórdão enfrenta a matéria ao reconhecer o comportamento contraditório da Fazenda Pública, que admite administrativamente o erro na CDA, mas sustenta judicialmente sua validade, o que afasta a incidência do art. 90 do CPC e justifica a condenação com base no princípio da causalidade.

5. O Tema 1.255 do STF não se aplica ao caso concreto, pois não houve extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, além de inexistir determinação de suspensão nacional dos processos.

6. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, sendo os embargos utilizados como meio inadequado de rediscussão do mérito, o que não se admite à luz do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90, 487, III, “c”, 1.022, 1.026, §2º, e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1022244-33.2019.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 11.11.2025; TJMT, ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desª Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 16.6.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1044547-57.2025.8.11.0000, oriundo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que negou provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, reconheceu o excesso de execução decorrente da aplicação de alíquota incorreta na CDA e determinou a suspensão da execução fiscal em razão do parcelamento informado.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação do artigo 90 do Código de Processo Civil, alegando que a condenação em honorários advocatícios seria indevida, uma vez que o Estado teria reconhecido administrativamente o erro na constituição do crédito tributário e procedido à retificação da CDA. Afirma, ainda, que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a questão da necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal, que discute a constitucionalidade da condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios em execuções fiscais extintas sem resolução do mérito.

Em contrarrazões, a embargada se manifesta pela rejeição dos embargos de declaração, ao fundamento de inexistirem os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Sustenta que o acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes, inclusive quanto ao comportamento contraditório do Estado, que, embora tenha reconhecido administrativamente o erro, insistiu na higidez da CDA original na esfera judicial, o que afasta a aplicação do artigo 90 do CPC. Argumenta, ademais, que não houve pedido de redução de honorários no agravo de instrumento, configurando inovação processual a pretensão deduzida nos embargos declaratórios.

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, se encontram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Em complemento ao normativo acima, é considerada omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1º, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

Como relatado, o embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em vício ao deixar de se manifestar expressamente sobre a aplicação do artigo 90 do Código de Processo Civil, bem como sobre a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal.

Sem razão, contudo.

I - Da Ausência de Devolução da Matéria

Primeiramente, cumpre destacar que a pretensão deduzida nos embargos de declaração configura manifesta inovação processual, na medida em que o embargante não formulou, nas razões do agravo de instrumento, qualquer pedido de redução dos honorários advocatícios.

Com efeito, conforme se verifica do agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, os pedidos formulados limitaram-se à reforma da decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e ao reconhecimento da higidez da CDA original, não havendo qualquer menção à redução dos honorários sucumbenciais:

Pelo exposto, o Estado de Mato Grosso requer:

a) Seja intimada a parte agravada, na pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

b) No mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão recorrida. Nestes termos, pede deferimento. (Id 335517376).

Nesse contexto, não tendo sido a matéria devolvida ao conhecimento desta Câmara por meio do recurso de agravo de instrumento, revela-se inadmissível a pretensão de que o acórdão embargado se manifestasse sobre questão que sequer foi objeto de impugnação recursal, sob pena de violação ao princípio da congruência e ao sistema de devolutividade recursal.

Portanto, ainda que se admitisse a existência de omissão quanto à aplicação do artigo 90 do CPC, o que não se verifica, conforme se demonstrará adiante, a matéria não poderia ser apreciada por esta Câmara, uma vez que não foi objeto de impugnação no agravo de instrumento, configurando inovação processual inadmissível.

II - Do Comportamento Contraditório da Fazenda Pública

Ademais, ainda que se superasse a questão da inovação processual, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do comportamento contraditório do Estado de Mato Grosso, o que, por si só, afasta a aplicação do artigo 90 do Código de Processo Civil.

Conforme consignado no julgado, o Estado reconheceu administrativamente o erro na constituição do crédito tributário e procedeu à retificação da CDA, reduzindo o valor exigido em aproximadamente 58,4%. Não obstante, na esfera judicial, insistiu na higidez da CDA original e na legitimidade da cobrança do valor integral, ignorando a decisão administrativa proferida por seu próprio Procurador.

O acórdão embargado foi expresso ao destacar essa contradição:

Contudo, a análise detida dos autos revela forte contradição na conduta processual da Procuradoria-Geral do Estado. Com efeito, a própria Procuradoria-Geral do Estado, por meio da Decisão Administrativa n. 2025262712, de 29.7.2025, reconheceu expressamente o erro material na aplicação da alíquota do ICMS, determinando a retificação da CDA n. 2024509148, nos seguintes termos: (...).

Não obstante o reconhecimento administrativo do erro e a determinação expressa de retificação da CDA, o agravante, em sua impugnação à exceção de pré-executividade, defendeu a higidez da CDA originária e negou o excesso de execução, conforme destacado pela agravada em suas contrarrazões. (Id 343114855).

Essa postura contraditória da Procuradoria-Geral do Estado evidencia resistência injustificada ao reconhecimento judicial de situação já admitida administrativamente, impondo à parte executada o ônus de demonstrar judicialmente aquilo que já havia sido reconhecido pelo próprio ente fazendário na esfera administrativa.

Conforme bem ponderado pelo Juízo de origem, a decisão administrativa que reconheceu o erro material e determinou a retificação da CDA foi proferida em 29.7.2025, e o parcelamento foi formalizado pela executada na mesma data, sob o valor retificado do título executivo, em observância à decisão administrativa.

Portanto, não há como acolher a tese do agravante de que não houve negativa ou ignorância quanto aos fatos e atos consumados na seara administrativa, uma vez que a própria conduta processual da Procuradoria demonstra resistência ao reconhecimento judicial de situação já admitida administrativamente.

A evidente contradição na conduta processual da Procuradoria-Geral do Estado evidencia que o trabalho desenvolvido pela defesa da agravada foi essencial para a identificação dos erros e para o reconhecimento judicial do excesso de execução.

Com efeito, embora a Procuradoria tenha reconhecido administrativamente o erro material na aplicação da alíquota do ICMS, em sede de impugnação à exceção de pré-executividade defendeu a higidez da CDA originária, impondo à parte executada o ônus de demonstrar judicialmente aquilo que já havia sido reconhecido pelo próprio ente fazendário na esfera administrativa.

Não fosse a atuação diligente da defesa, que apresentou exceção de pré-executividade devidamente instruída com a documentação comprobatória do erro material e da retificação administrativa (Id 343114855), o excesso de execução não teria sido reconhecido judicialmente, e a executada permaneceria submetida à cobrança de valor superior ao efetivamente devido. (Id 348604884).

Verifico, portanto, que o acórdão embargado não apenas identificou o comportamento contraditório do Estado, como o utilizou como fundamento para manter a condenação em honorários advocatícios.

Nesse contexto, ainda que a matéria tivesse sido devolvida ao conhecimento desta Câmara por meio do agravo de instrumento, a aplicação do artigo 90 do CPC seria inviável, uma vez que o dispositivo pressupõe o reconhecimento espontâneo e tempestivo do direito da parte contrária, o que não se verificou no caso concreto.

Com efeito, o artigo 90 do Código de Processo Civil estabelece:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. § 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

A aplicação do referido dispositivo pressupõe o reconhecimento jurídico do pedido, que se caracteriza pela manifestação expressa e inequívoca da parte no sentido de que a pretensão da parte contrária é procedente, o que implica a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "c", do CPC.

No caso concreto, o Estado não reconheceu o direito da parte executada, mas, ao contrário, insistiu na higidez da CDA original e na legitimidade da cobrança do valor integral, ignorando a decisão administrativa que ele próprio havia proferido. Esse comportamento contraditório não apenas afasta a aplicação do artigo 90 do CPC, como justifica a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Portanto, não há qualquer omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do artigo 90 do CPC, uma vez que o julgado enfrentou expressamente o comportamento contraditório do Estado e fundamentou adequadamente a manutenção da condenação em honorários advocatícios.

III - Do Tema 1.255 do STF

O embargante sustenta, ainda, que o acórdão teria incorrido em omissão ao não determinar o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal, que discute a constitucionalidade da condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios em execuções fiscais extintas sem resolução do mérito.

Também nesse ponto não assiste razão ao embargante.

Primeiramente, cumpre destacar que o Tema 1.255 do STF não possui relação com o caso concreto, uma vez que não houve extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, mas apenas o reconhecimento de excesso de execução, com a consequente redução do valor cobrado e a suspensão do feito em razão do parcelamento informado.

Ademais, ainda que se admitisse a pertinência temática do referido precedente, inexiste determinação do Supremo Tribunal Federal para suspensão nacional dos processos em razão do Tema 1.255, o que afasta o sobrestamento do feito.

Nesse sentido:

(...) 7. Inexiste determinação do STF para suspensão nacional dos processos em razão do Tema 1255, o que afasta o sobrestamento do feito.

(N.U 1022244-33.2019.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.11.2025).

Verifica-se, portanto, que este Tribunal não tem sobrestado os feitos em razão do Tema 1.255 do STF, uma vez que inexiste determinação do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, o que afasta a alegação de omissão quanto a essa matéria.

III - Do Mero Inconformismo

Observo, portanto, que todos os pontos suscitados foram devidamente apreciados, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O mero inconformismo da parte não tem o condão de converter os embargos de declaração em sucedâneo recursal, tampouco de infirmar a coerência da fundamentação adotada.

Com efeito, verifico que a embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, buscando alterar o entendimento desta Câmara, situação inadmissível em sede de embargos declaratórios. A discordância da parte quanto à interpretação adotada pelo colegiado não constitui vício sanável por esta via.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 16.6.2025).

Nesse contexto, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e fundamentado, os motivos de sua convicção, com a devida aplicação das normas jurídicas ou precedentes que embasem sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Sobre o tema, o entendimento se encontra pacificado no STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. (...) PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia
, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

VI
- O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.) (Grifei).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Por fim, registro que a reiteração de embargos de declaração com idêntico propósito de rediscussão do mérito, sem apontar vício efetivo no julgado, configura manifesto caráter protelatório. Nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem considerados manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Assim, fica o embargante expressamente advertido de que a interposição de novos embargos de declaração com o mesmo propósito protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração, porém os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026